Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO – UTI – DA REDE PÚBLICA OU CUSTEIO DA INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. AUTORA MAIOR E CAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO No 12 DO TJDFT. CONCENTRAÇÃO DAS CAUSAS DA JUSTIÇA COMUM EM VARA ESPECIALIZADA. INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Consoante entendimento assentado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte de Justiça (IRDR 2016.00.2.024652-9), na ação de obrigação de fazer para internação em leito de UTI na rede pública ou, subsidiariamente, custeio pelo Distrito Federal em internação na rede privada, o valor da causa é indicado de maneira meramente estimativa, sendo irrelevante para fins de definição da competência.
2. Tendo em vista que a causa de origem possui como objeto principal a internação em UTI pelo ente distrital, sendo o valor da causa nessas hipóteses meramente estimativo, inexistindo complexidade na lide e levando-se em conta que a autora é maior e capaz, é do Juizado Especial da Fazenda Pública suscitante a competência absoluta para processar e julgar a referida lide.
2.1. A Resolução no 12 do TJDFT trouxe regra de concentração da competência dentre as Varas da Fazenda Pública na Quinta Vara aos casos que cuidam de saúde pública, com a ressalva expressa à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, os casos nos quais incidem os parâmetros do IRDR 2016.00.2.024652-9, mormente aqueles com valor da causa puramente especulativo, ou estimativo, são de competência dos Juizados Especiais, na medida em que se encontram fora do âmbito da distribuição da Justiça Comum, e, portanto, não são atraídas à Vara Comum Especializada.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.